Tribunal: TCU
Processo: 045.783/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1052/2022-TCU-Plenário VISTOS, relatados e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa CAF Transportes Eireli - ME, a respeito de eventuais irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 10/2021 (peça 2), promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que tem por objeto a contratação de serviços de transporte coletivo para disponibilização de cinco ônibus pela licitante vencedora, para percorrer quilometragem equivalente a 192.048 Km, durante o prazo contratual. Considerando que o Pregão Eletrônico 10/2021 da UFMG foi homologado em 13/12/2021 e seu objeto adjudicado à empresa FL Logística Eireli - ME; Considerando que a Ata de Registro de Preços não admite adesão e todo o seu saldo já foi contratado (peça 24 e peça 2, p. 28); Considerando que o pedido de medida cautelar foi indeferido, pois ausente o pressuposto do perigo da demora e caracterizado o perigo da demora reverso, consoante despacho de peça 54; Considerando que a análise da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) das manifestações da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da empresa FL Logística Eireli - ME, em resposta às oitivas promovidas pelo Tribunal, concluiu que: i) a representação é parcialmente procedente; e ii) as manifestações apresentadas não foram suficientes para descaracterizar as irregularidades verificadas nestes autos; Considerando que o Contrato 492/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 10/2021, foi firmado com a empresa FL Logística Eireli - ME em 5/1/2022 e está vigente até 5/1/2023, com possibilidade de prorrogação até o limite de 60 meses (peça 47, p. 165); Considerando que os serviços prestados em decorrência do Contrato 492/2021 são essenciais ao funcionamento das atividades da UFMG; Considerando que o Contrato 492/2021 já está em andamento e a eventual anulação da licitação e de todos os atos dela resultantes, inclusive do referido contrato, é contrária ao interesse público, pois tal anulação poderá causar a descontinuidade dos serviços prestados à UFMG; Considerando que determinação à Universidade Federal de Minas Gerais para que não prorrogue o Contrato 492/2021, em razão das irregularidades verificada nestes autos, não causará impacto relevante na Unidade Jurisdicionada e/ou na sociedade, pois há tempo hábil para a realização de nova licitação até o fim da vigência do referido contrato (5/1/2023); Considerando o potencial prejuízo suportado pela Administração Pública, em razão das irregularidades verificadas nesta representação, da ordem de R$ 72.978,24 por ano; Considerando que as irregularidades verificadas não estão relacionadas à conduta da empresa contratada - FL Logística Eireli - ME; Considerando que a proposta de mérito da unidade técnica especializada foi no sentido de que o Tribunal determinasse à UFMG a não renovação do Contrato 492/2021 com a empresa FL Logística Eireli - ME e que fosse dada ciência à referida universidade das irregularidades identificadas nestes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no princípio constitucional da eficiência, no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 67 e 68), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução técnica da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peça 67) à Universidade Federal de Minas Gerais, à empresa FL Logística Eireli - ME e aos representantes do presente processo e do processo apenso (TC Processo 045.828/2021-0 ), e determinar a adoção da providência descrita no subitem 1.8 desta deliberação, promovendo-se, ao final, o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra. 1. Processo TC- Processo 045.783/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 045.828/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Fl Logistica Eireli (15.420.591/0001-23). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Fernanda Guilherme Santiago Magalhaes (98558/OAB-MG), representando Fl Logistica Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que não prorrogue o Contrato 492/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 10/2021, em razão das irregularidades abaixo descritas, e, em caso de novo procedimento licitatório para contratação dos serviços em questão, adote as medidas internas cabíveis com vistas a prevenir a reincidência das ocorrências ora relatadas: a) inabilitação das empresas CAF Transportes Eireli e Transportadora Abreu e Souza Ltda. em razão do descumprimento do item 9.11.2.4 do edital, que trata da qualificação técnica dos licitantes, sendo que o mencionado item não prevê que a comprovação de aptidão para a prestação dos serviços seja baseada exclusivamente na quilometragem percorrida, e, principalmente, não resta justificado que a aptidão para a prestação dos serviços seja aferida com base na quilometragem percorrida, e não na frota disponível, em afronta ao art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993, bem como à jurisprudência desta Corte de Contas, consubstanciada, entre outros, no Acórdão 1942/2009-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro André Luiz de Carvalho, e Acórdão 887/2006-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa; b) inabilitação das empresas CAF Transportes Eireli e Transportadora Abreu e Souza Ltda. em razão do descumprimento dos itens 9.11.2.4 e 9.11.2.5 do edital, sem que fossem realizadas as diligências previstas no art. 43, §3o, da Lei 8.666/1993, e em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1795/2015-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro José Mucio Monteiro, e do Acórdão 3418/2014-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa;